Tribunal: CARF
Processo: 16327.003433/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003433/2003-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.949 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
BOAVISTA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SÚMULAS CARF No
10 e 108. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF No 10.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003433/2003-25
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1402-00.358):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se de nulidade do Auto de Infração.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
DIFERIDO.
REALIZAÇÃO
MÍNIMA.
DECADÊNCIA.
Na fixação do saldo do lucro inflacionário acumulado, o fisco deve levar em conta
os valores mínimos de realização exigíveis nos períodos anteriores, já alcançados
pela decadência, de forma a evitar a transferência da sua tributação para períodos
posteriores.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
Cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Títulos
Federais - SELIC, acumulada mensalmente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Houve a oposição de Embargos de Declaração pelo Contribuinte, cujo acórdão
encontra-se às fls. 729 e ss, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Constatada a efetiva ocorrência de
omissão nos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, cabe
conhecer e acolher os embargos, para enfrentar a questão omitida. Todavia,
verificada a improcedência das alegações, mantém-se a decisão original.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
parcialmente os embargos interpostos pela contribuinte, para sanar a omissão apontada
e, no mérito, ratificar o acórdão 140200.358 de 16/10/2010, mantendo a decisão do
colegiado no sentido de negar provimento ao recurso. Tudo termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Especial do Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 741 e ss, com
fulcro no art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à:
1) Juros de mora aplicáveis sobre a multa de ofício;
2) Realização mínima do Lucro Inflacionário;
3) Tributação do Lucro Inflacionário.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 835 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
parcialmente admitido, nos seguintes termos:
Com relação à primeira matéria, foi trazido pela recorrente 01 paradigma, o acórdão de
no 9101-000.722, cuja ementa reproduzo abaixo, naquilo que interessa:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE - Os
juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada.
Do voto condutor do acórdão recorrido, extraímos os seguintes trechos para efeito de
comparação:
Erro na apuração dos juros de mora a taxa Selic.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, não há erro no cálculo do juros
Selic e sim incidência sobre o principal e sobre a multa de oficio, nos termos do
art. 61 da Lei 9.430/1996, transcrito pelo próprio contribuinte.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Na peça recursal o contribuinte calculou os juros somente sobre o principal.
Restou evidenciado de forma bastante clara a divergência entre o recorrido e o
paradigma apresentado. No recorrido, admitiu-se a imposição dos juros de mora sobre a
multa de ofício, enquanto que no paradigma a mesma restou afastada. Assim, caberá à
CSRF se pronunciar a respeito.
A segunda matéria objeto do recurso trata da alegada desconsideração, por parte do
acórdão recorrido, do cômputo das realizações anuais obrigatórias do lucro
inflacionário, no percentual de 5% ao ano, para os períodos de 1992 a 1994. Alega que
tais realizações deveriam ter sido consideradas, mesmo não tendo havido a
comprovação, por parte da contribuinte, de que tais valores não teriam sido realizados
nos respectivos anos de 1992, 1993 e 1994.
Traz como paradigmas para justificar a divergência de entendimento por parte de outros
Órgãos do CARF, os acórdãos de no 101-95.920 e no 101-96.240.
O primeiro acórdão, de no 101-95.920, foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
Ementa: LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO REALIZADO. Não tendo o
contribuinte, na apuração do Lucro Inflacionário, adicionado ao Lucro Líquido
valor do Lucro Inflacionário Acumulado, deixando, assim de computar tal
diferença na determinação do Lucro Real, com reflexo na tributação a menor
do imposto, é de se manter plenamente o valor apurado sob tal rubrica.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS. A conta de
prejuízos acumulados é conta retificadora do patrimônio liquido, portanto,
sujeita à correção monetária. A contrapartida da correção monetária da conta
de prejuízos concorre para a apuração do resultado do exercício.
LUCRO INFLACIONÁRIO. RECONSTITUIÇÃO. Procede a pretensão fiscal de
reconstituir o valor real do lucro inflacionário desde o momento do diferimento
dos saldos a tributar, devendo, todavia, ser considerados, em cada período de
apuração, os efetivos percentuais de realização daquele lucro, na forma da lei,
ainda que não possam ser tributadas, essas realizações, por haverem sido
alcançadas pelo instituto da decadência. Cumpre ao Fisco, por sua vez, na
verificação do cumprimento da Lei n° 9.065/95, expurgar, do saldo de lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1995, as realizações mínimas obrigatórias
relativas a períodos anteriores já alcançados pela decadência, ainda que não
tenham sido tributadas na época própria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997, 1998
Ementa: LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO. DECADÊNCIA. No que
respeita à realização do lucro inflacionário, o prazo decadencial não pode ser
contado a partir do exercício em que se deu o diferimento, mas a partir de cada
exercício em que deve ser tributada sua realização. O direito de a Fazenda
Pública promover o lançamento do lucro inflacionário diferido só nasce a
partir do momento previsto para a sua realização, sendo essa a data inicial
para a contagem do prazo decadendal.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. A autoridade administrativa não possui
competência para apreciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, cabendo tal prerrogativa unicamente ao Poder Judiciário.
Ocorre, porém, que tal acórdão não pode ser objeto de análise, pois o mesmo foi
anulado em sua totalidade, antes ainda da propositura do presente recurso especial. Esta
anulação se deu pelo Acórdão em Embargos de no 101-96.608, de 06 de março de 2008,
e foi assim ementado:
EMBARGOS INOMINADOS- Comprovado que o contribuinte desistira expressamente
do recurso antes de sua apreciação pelo Conselho, deve ser anulado o Acórdão
proferido sem o conhecimento deste fato.
Portanto, revela-se imprestável o paradigma apontado pela recorrente para efeito de
análise.
Já o segundo paradigma, de no 101-96.240, foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1996
Ementa: PRELIMINAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — LUCRO
INFLACIONÁRIO DIFERIDO — DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA
1CC N° 10.
ÔNUS DA PROVA - a produção da prova que visa a desconstituição de informação
constante das declarações de rendimentos apresentadas à Secretaria da Receita
Federal é ônus da recorrente. Em não feita sua apresentação, há que serem
confirmadas as informações constantes daquelas.
LUCRO INFLACIONÁRIO — REALIZAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS — as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, deverão realizar, até o ano-
calendário de 1995, no mínimo, 1/240 do lucro inflacionário diferido de períodos
anteriores, quando o valor assim apurado for superior que o efetivamente realizado.
Deverão ser excluídos do montante do lucro inflacionário acumulado as parcelas
das realizações mínimas que já tiverem sido abarcadas pela decadência do direito
da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário. Recurso Voluntário Provido em
Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso voluntário interposto
por CENTER NORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S A.
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, REJEITAR preliminar de decadência
e, no mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para excluir do saldo do lucro
inflacionário acumulado em 01.01.1996 as parcelas de realizações mínimas
obrigatórias de anos anteriores, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Do voto condutor do referido acórdão, extraímos os seguintes trechos, para efeito de
comparação:
Não obstante, a reconstituição do valor real do lucro inflacionário, desde o
momento do diferimento dos saldos a tributar, deve considerar, em cada período de
apuração, os efetivos percentuais de realização daquele lucro, na forma da lei,
ainda que essas realizações não possam ser mais tributadas, por haverem sido
alcançadas pelo instituto da decadência.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Em outras palavras: há que serem excluídos do montante do lucro inflacionário
diferido de períodos anteriores os valores relativos a parcelas cuja realização era
obrigatória por lei, mesmo quanto às parcelas relativas a períodos sobre os quais já
não mais se pode constituir o crédito em face de sua decadência.
Do contrário, estar-se-ia trasladando parcelas de saldos de lucro inflacionário
acumulado a realizar obrigatoriamente em anos anteriores para os períodos
lançados, alcançando bases tributáveis de períodos já decaídos.
O artigo 30 da Lei n° 8.541/1990 estabeleceu que a pessoa jurídica deverá
considerar realizado mensalmente, no mínimo, 1/240, ou o valor efetivamente
realizado, nos termos da legislação em vigor, do lucro inflacionário acumulado e do
saldo credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF. A
partir do exercício financeiro de 1995, a parcela de realização mensal do lucro
inflacionário acumulado passou a ser de, no mínimo, 1/120 (artigo 32 do mesmo
diploma legal).
O fato de não ter o contribuinte, por omissão, oferecido à tributação tais valores,
não exime a autoridade lançadora de os reconhecer em seus cálculos,
desconsiderando nos períodos subseqüentes a inadequada apuração procedida por
aquele, e partindo de um saldo de lucro inflacionário acumulado líquido das
realizações exigíveis em períodos anteriores.
Pelo quê, REJEITO a preliminar de decadência e, no mérito, DOU provimento
PARCIAL ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento, as parcelas
relativas ao percentual mínimo de realização do lucro inflacionário acumulado até
31 de dezembro de 1995, que deveriam ter sido oferecidas à tributação pela
contribuinte e não o foram, tendo sido alcançadas pela decadência do direito de
lançar o tributo.
Já do voto condutor do acórdão de embargos, que complementou o acórdão recorrido,
extraímos os seguintes trechos para a melhor análise:
No que tange a omissão do acórdão quanto a exclusão das realizações mínimas
de 1992 a 1994, à taxa de 5% ao ano, que não teriam sido excluídas pela
fiscalização, constata-se que realmente, a matéria não foi apreciada no
acórdão embargado. Portanto, correto o conhecimento dos embargos nessa
parte.
Ocorre que a matéria não foi objeto da impugnação, logo, trata-se de questão
preclusa, à luz do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Alem disso, tanto no recurso voluntário, quanto nos embargos, a contribuinte
não faz prova de que deixou de efetuar as realizações mínimas dos anos de
1992 a 1994. Frise-se que caberia a contribuinte efetuá-las.
É certo que o Fisco não fez essa verificação, mas não estava obrigado a fazê-lo
até porque tratava-se de períodos atingidos pela decadência para fins de
lançamento.
Assim, não é possível afirmar que no saldo do Lucro Inflacionário de
31/12/1995 está incluído as parcelas não realizadas nos anos de 1992 a 1994.
Percebe-se que existe divergência entre o recorrido e o paradigma, mais especificamente
no ponto em que se discute a obrigatoriedade de a fiscalização considerar, na apuração
do saldo do lucro inflacionário acumulado, as parcelas de realização obrigatória de
períodos anteriores, independentemente de sua efetiva realização ou não. O recorrido
asseverou que o contribuinte deveria ter se incumbido de trazer a comprovação de que
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

não teria efetuado as realizações mínimas. Já o paradigma consigna que a autoridade
lançadora deveria ter reconhecido em seus cálculos tais valores, desconsiderando nos
períodos subseqüentes a inadequada apuração procedida por aquele, e partindo de
um saldo de lucro inflacionário acumulado líquido das realizações exigíveis em
períodos anteriores. Portanto, reconheço existir a divergência alegada em relação a este
segundo paradigma.
O terceiro ponto trata da própria natureza da tributação do lucro inflacionário. Entende a
recorrente que o lucro inflacionário não pode ser objeto de tributação por parte do
imposto de renda por revestir-se de um ajuste contábil para fins de atualização do saldo
de correção monetária do balanço, não constituindo, portanto, qualquer espécie de
acréscimo patrimonial. Defende que sua tese está de acordo com o decidido no acórdão
de no 107-06.436, proferido em 17 de outubro de 2001, cuja ementa reproduzo abaixo,
naquilo que interessa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO COM BASE NO INDICE
IPC/BTNF - A questão da correta apuração da renda, que impõe a exclusão
dos valores puramente inflacionários, longe de ser meramente acadêmica, é
jurídica e decorre do Direito posto, pois, evidentemente, se a base de cálculo
do imposto sobre a renda é a renda e proventos de qualquer natureza auferidos
(CF, art. 153, III, e CTN, arts. 43 a 45), somente se pode tributar, a esse título,
o que efetivamente representar acréscimo patrimonial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
RETENTORES VEDABRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Do paradigma acima, extraímos os seguintes pontos para melhor situar os contornos
fáticos e jurídicos em que foi proferido:
A matéria refere-se a CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO, pelo índice
complementar do denominado PLANO VERÃO. A parcela no valor de
276.174.011,96
correspondente
a
diferença
da
correção
monetária
contabilizada com base no índice IPC, e não no percentual de correção -BTNF,
foi adicionada ao lucro líquido do exercício de 1991, ano-base de 1990, pela
autoridade tributária, sob o fundamento de que teria havido redução indevida
do lucro real em virtude da exclusão dessa correção complementar, sem
previsão legal (Enquadramento legal — Art. 3° da Lei 8.200/91, c/c o art. 32 a
39 do Decreto 332/91).
Do acórdão recorrido extraímos o seguinte:
De acordo com tal legislação, em síntese, o lucro inflacionário, que espelha em
última análise o ganho inflacionário da empresa com a utilização de capitais
alheios, resultante do saldo credor de correção monetária das demonstrações
financeiras imposta às Pessoas Jurídicas até o ano-calendário de 1995, apurado
por metodologia prescrita em lei, poderia ser tributado imediatamente ou
diferido para adição ao lucro líquido para obtenção do lucro real em períodos-
base posteriores, em percentuais também apurados por metodologia própria,
respeitado percentuais mínimos Esclareça-se que não há ato do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dos atos legais
embasadores do feito. Portanto, o procedimento fiscal não ofende o principio da
legalidade, porque tais atos não se acham com sua execução suspensa.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
Por outro lado, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, como órgão de
jurisdição administrativa, compete julgar, em primeira instância, os processos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Seu Poder é limitado a examinar se os atos praticados pelos Agentes da
Administração Federal estão de acordo com a lei e com os atos administrativos
emanados de autoridades hierarquicamente superiores, aplicáveis ao caso.
Portanto, não cabe ao julgador administrativo de primeira instância apreciar a
coerência, legalidade ou constitucionalidade das leis e dos atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
O auto de infração foi lavrado em respeito a todos os princípios jurídicos
aplicáveis à espécie, norteado dentro do princípio da legalidade, bem como
embasado e respeitado a legislação pertinente.
Segundo a mesma, especificamente de conformidade como o § 4o do artigo 417
do RIR/1994, que tem como base legal o artigo 30 da Lei no 8.541/1992, temos
que:
Art. 417. ...
.§ 4o A pessoa jurídica deverá considerar realizado, mensalmente, no mínimo,
1/240, quando o valor assim determinado resultar superior ao apurado de
acordo com o § 1o deste artigo, do lucro inflacionário acumulado e do saldo
credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF. (...)
Já o artigo 449 do RIR/1999, versa que:
Art. 449. A partir de 1o de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no
mínimo, dez por cento do lucro inflacionário existente em 31 de dezembro de
1995, no caso de apuração anual de imposto de renda ou dois e meio por cento
no caso de apuração trimestral, quando o valor assim determinado resultar
superior ao apurado na forma do artigo anterior (Lei no 9.065, de 1995, art. 8o,
Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
2o).
Comparando o recorrido com o paradigma, constatamos que tratam de matérias
diferentes, regidas por legislações diversas, razão pela qual não há como se dar
seguimento ao recurso neste ponto. O recorrido cuida de exigência do imposto de renda
pessoa jurídica incidente sobre a não realização do lucro inflacionário dos períodos de
1998 a 2002, cuja legislação de regência são as Leis no 8.541/92, 9.065/95, 9.249/95 e
9.430/96, que lastreiam os Regulamentos do Imposto de Renda de 1994 e 1999, bases
do lançamento efetuado. Já no caso paradigma, a autuação se deu pela redução indevida
do lucro real, em virtude da exclusão no seu cálculo do valor correspondente à correção
monetária do balanço, relativa a diferença da correção monetária contabilizada com
base no índice IPC, e não aquela calculada pelo percentual de correção da BTNF. A
legislação que fundamentou o respectivo auto de infração foi a Lei no 8.200/91 e o
Decreto no 332/91 e o período de apuração autuado referiu-se a 1990.
Ou seja, são matérias diferentes, com legislações aplicáveis também diversas, razão pela
qual não se pode alegar divergência de interpretação da legislação tributária para efeito
de propositura do recurso especial de que tratam os arts. 64, 67 e ss., Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Ressalte-se que as exigências acima já se
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

encontravam presentes no RICARF anterior, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009.
Por todo o exposto, e considerando terem sido satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade constantes do art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 2009, apenas em relação às duas primeiras matérias objeto
do recurso (juros de mora aplicáveis sobre a multa de ofício e realização mínima do
lucro inflacionário), faz-se necessária a manifestação da Câmara Superior em relação ao
recurso especial do Contribuinte, razão pela qual opino no sentido de DAR
SEGUIMENTO PARCIAL ao mesmo.
Agravo
Houve a oposição de Agravo pelo contribuinte, às fls. 854 e ss, diante na da
negativa de seguimento com relação ao item 3. Entretanto, mediante despacho de fls. 867 e ss, o
Agravo foi rejeitado, confirmando-se o seguimento parcial do recurso especial interposto.
Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte às fls. 911 e ss, pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Breve Síntese:
AIIM de IRPJ, anos- calendários 1998 a 2002
Conforme Termo de Verificação de fls. 13/14, em trabalho de revisão interna das
declarações do contribuinte acima identificado, relativa aos anos-calendário de 1998 a
2002, assim relata a Fiscalização:
Consultando o Demonstrativo do Lucro Inflacionário do sistema SAPLI, onde
consta o saldo de R$ 2.659.678,12, corrigido até 31/12/95, foi verificado que o
contribuinte deixou de promover a realização obrigatória desse lucro.
Intimado a esclarecer a questão, expressou-se reconhecendo não ter localizado
qualquer pagamento de Imposto de Renda sobre o lucro inflacionário desde 1995.
Tendo em vista que a empresa foi parcialmente cindida no final de 2002, novamente
a intimamos para esclarecer sobre os detalhes dessa cisão.
Em resposta, foram apresentados documentos que demonstram claramente que,
muito embora a cindida tenha transferido apenas 0,050826% de seu Patrimônio
Líquido, com relação aos bens do Ativo Permanente essa transferência foi de 100%.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Uma vez que o Lucro Inflacionário tem origem justamente na correção monetária
desses ativos, a previsão legal é de que no momento da cisão o lucro inflacionário
ainda diferido deveria ter sido integralmente realizado.
LEI No 9065/95
“Art. 7o Nos casos de incorporação, fusão, cisão total ou encerramento de
atividades, a pessoa jurídica incorporada, fusionada, cindida ou que encerrar
atividades deverá considerar integralmente realizado o lucro inflacionário
acumulado.
§ 1o Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela do ativo, sujeito à
correção monetária, que tiver sido vertida.”
Assim sendo, procedemos à revisão de ofício do DIPJ do contribuinte, alterando o
cálculo do Lucro Real com adição da realização mínima anual de 10% do valor do saldo
do lucro inflacionário em 31/12/1995, a partir de 1998, e adição da realização integral
do saldo restante em 2002, resultando nos valores detalhadamente demonstrados no
Auto de Infração lavrado e seus demonstrativos.
Assim, foram lançados valores de IRPJ por Ausência de adição ao lucro liquido do
período, na determinação do lucro real apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), da parcela de realização mínima
obrigatória do lucro inflacionário, nos anos de 1998 a 2001, e adição do saldo restante
do lucro inflacionário ao final do ano de 2002 por ocasião da operação de cisão que
transferiu 100% do Ativo Permanente.
A DRJ considerou o lançamento procedente em parte, fls. 584 e ss, quando
reconheceu a decadência dos valores de realização mínima obrigatória nos anos-calendários de 1995,
1996 e 1997.
O acórdão recorrido, mantém o lançamento, baseando-se nos arts. 417 e 449 do
RIR/99, bem como no art. 7o da Lei 9.065/1995.
Assim como baseando-se na Súmula 10 deste CARF.
O único acórdão paradigma aceito com relação ao tópico do lucro inflacionário foi
o Ac. 101-96.240.
Sobre tal acórdão existem alguns pontos a serem analisados.
Primeiro, o recorrente entende que a fiscalização não promoveu a atualização do
saldo do lucro inflacionário a realizar para o dia 31/12/1995, no percentual de 5% para os anos-
calendários de 1992, 1993 e 1994.
Entretanto, o acórdão recorrido, de Embargos assim coloca:
No que tange a omissão do acórdão quanto a exclusão das realizações mínimas de
1992 a 1994, à taxa de 5% ao ano, que não teriam sido excluídas pela fiscalização,
constata-se que realmente, a matéria não foi apreciada no acórdão embargado.
Portanto, correto o conhecimento dos embargos nessa parte.
Ocorre que a matéria não foi objeto da impugnação, logo, trata-se de questão
preclusa, à luz do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Além disso, tanto no recurso voluntário, quanto nos embargos, a contribuinte não faz
prova de que deixou de efetuar as realizações mínimas dos anos de 1992 a 1994. Frise-
se que caberia a contribuinte efetuá-las.
É certo que o Fisco não fez essa verificação, mas não estava obrigado a fazê-lo até
porque tratava-se de períodos atingidos pela decadência para fins de lançamento.
Assim, não é possível afirmar que no saldo do Lucro Inflacionário de 31/12/1995 está
incluído as parcelas não realizadas nos anos de 1992 a 1994

Ora se tal matéria não foi impugnada de fato operou-se a preclusão nos termos do
§4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ainda assim, o acórdão recorrido de embargos considerou que o contribuinte
também não apresentou tais provas acerca desta matéria.
Segundo, o acórdão paradigma no tópico em que é tratada como divergente
considera que devem ser excluídos do montante do lucro inflacionário de períodos anteriores os
valores relativos a parcelas cuja realização era obrigatória por lei, mesmo quanto às parcelas
relativas a períodos sobre os quais já não mais se pode constituir o crédito em face de sua
decadência. Veja trechos:
O artigo 30 da Lei n° 8.541/1990 estabeleceu que a pessoa jurídica deverá considerar
realizado mensalmente, no mínimo, 1/240, ou o valor efetivamente realizado, nos
termos da legislação em vigor, do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da
diferença de correção monetária complementar IPC/B'FNF. A partir do exercício
financeiro de 1995, a parcela de realização mensal do lucro inflacionário acumulado
passou a ser de, no mínimo, 1/120 (artigo 32 do mesmo diploma legal).
O fato de não ter o contribuinte, por omissão, oferecido à tributação tais valores, não
exime a autoridade lançadora de os reconhecer em seus cálculos, desconsiderando nos
períodos subseqüentes a inadequada apuração procedida por aquele, e partindo de um
saldo de lucro inflacionário acumulado líquido das realizações exigíveis em períodos
anteriores.
Pelo quê, REJEITO a preliminar de decadência e, no mérito, DOU provimento
PARCIA1 ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento, as parcelas
relativas ao percentual mínimo de realização do lucro inflacionário acumulado até 31 de
dezembro de 1995, que deveriam ter sido oferecidas à tributação pela contribuinte e não
o foram, tendo sido alcançadas pela decadência do direito de lançar o tributo.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Com a devida vênia, não se trata do mesmo assunto. A questão da exclusão dos
anos anteriores pela decadência já foi acatada pela DRJ, quando ela considerou os períodos de
1995 a 1997 e ajustou os valores lançados.
Assim, entendo que esse paradigma não deve ser acatado, e portanto, não conheço
deste tópico do Recurso Especial da contribuinte.
Quanto ao segundo item ele trata dos juros de mora sobre a multa de ofício, que
foi mantido pelo acórdão recorrido.
E na linha do acórdão recorrido, ressalte-se a existência da recente Súmula CARF
108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, também NÃO conheço deste tópico do Recurso Especial da contribuinte.
Conclusão
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.949 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003433/2003-25

Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital